Tribunal: TJDFT
Processo: 0006526-84.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
D E S P A C H O 1. Diante do indeferimento do pedido formulado pelo Ente Devedor (ID 13776384), cumpra-se a decisão que deferiu preferência constitucional ao credor NILDA BARROS E SILVA (fls. 9/11 - ID 8138177). Para tanto, dê-se vista ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). 2. Noutro sentido, verifica-se que houve equívoco da juntada do ofício entre órgãos de ID ́s 14166387/14166388 para a anotação de penhora no rosto dos autos de credora que não pertence ao precatório em análise. A credora VERA LÚCIA RIBEIRO tem sim um precatório, mas o número correto para a juntada do ofício é PCT 0006835-08.2018.8.07.0000. Assim, translade-se a cópia da decisão juntamente com o ofício de ID ́s 14166387/14166388 para proceder a devida averbação no PCT 0006835-08.2018.8.07.0000. 3. Oficie-se ao juízo de origem da decisão. 4. À Secretaria da COORPRE para as devidas providências. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto